Tribunal: TJDFT
Processo: 0705653-43.2018.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705653-43.2018.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: VALDEMAR DA SILVA AGUIAR EXECUTADO: AUTO MECANICA SILVA MARINHO LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO ALVES MARINHO DECISÃO 1. Defiro a suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias para que o exequente diligencie no sentido de indicar o atual paradeiro da executada (ID no 33344531). 2. Transcorrido o prazo sem manifestação, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 3. Publique-se. Brasília, DF, 10 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO